Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-89.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1008902-89.2021.8.11.0006
RECORRENTE(S): ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial e extraordinário que é beneficiária da justiça gratuita.
Compulsando aos autos verifica-se que o recorrente requereu a concessão da gratuidade na petição inicial e no recurso de apelação, não tendo tido pronunciamento do Poder Judiciário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que há deferimento tácito da gratuidade diante da não manifestação do judiciário. Confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela”. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021). ( g,n)
Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima, consigne-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Certifique-se a tempestividade do recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça